Tribunal: TJPA
Processo: 0846309-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846309-83.2022.8.14.0301

APELANTE: NLMK SOUTH AMERICA COMERCIO DE ACO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL.
LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICABILIDADE DO
TEMA Nº 1.093 DO STF E
SÚMULA Nº 213 DO STJ. PRECATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno e Embargos de Declaração
em
Apelações Cíveis interpos
tos
por
ESTADO DO PARÁ e NLMK SOUTH AMERICA COMERCIO DE AÇO LTDA., respectivamente,
contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento
às Apelações de ambas as partes, para
reformar em parte a sentença, viabilizando a cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações realizadas pela empresa, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, e para reconhecer o direito do impetrante à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. N
o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’S 7066, 7078 e 7070), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar federal nº 190 de 2022.

4. A segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. Entretanto, a compensação deve ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a norma vigente. (Súmula nº 213 do STJ)

6. Em atendimento ao
Princípio da Celeridade e a Razoável Duração do Processo, estando relacionada ao pleito do Agravo Interno, analisou-se a tese do Embargante acerca da suposta omissão quanto ao pedido de
recebimento do indébito tributário por meio de compensação administrativa com expedição de precatório ou requisição,
verificando-se que a Súmula nº 461 do STJ não se aplica ao Mandado de Segurança, por não ser possível obter-se a repetição de indébito, considerando a prospecção de efeitos patrimoniais pretéritos, vedada pelas Súmulas nº 269 e 271, do STF, pelo que restam prejudicados os Embargos de Declaração.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 105; Emenda; Lei Complementar nº
87
de 1996, Lei Complementar nº 190 de 2022.

Jurisprudência relevante citada: STF – Súmulas nº 269, 271; STJ – Súmulas nº 213 e 461, STJ -
AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023; STJ - EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908279-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e ao Embargo de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 e outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno e Embargos de Declaração em Apelações Cíveis (processo nº

0846309-83.2022.8.14.0301
- PJE
) interpostos
por
ESTADO DO PARÁ e NLMK SOUTH AMERICA COMERCIO DE AÇO LTDA., respectivamente,
contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento
às Apelações de ambas as partes, para
reformar em parte a sentença, viabilizando a cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações realizadas pela empresa, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, e para reconhecer o direito do impetrante à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Conclui-se, portanto, que o recurso da impetrante deve ser parcialmente provido, para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos definidos no julgamento das ADI’s 7066, 7075 e 7078. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do ESTADO DO PARÁ para reformar, em parte, a sentença, de modo a viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela empresa recorrida, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC 190/2022); CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da parte IMPETRANTE para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente durante o período da noventena, a ser pleiteada na via administrativa
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em
razões recursais (Id. 25929798),
o ESTADO DO PARÁ, argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada em relação ao trecho em que proveu o Apelo da empresa Agravada para reconhecer o direito de compensar os valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL entre a data da entrada em vigor da LC nº 190/2022 e esgotamento do período de anterioridade nonagesimal, por se tratar de Mandado de Segurança, não se admitindo a sua utilização transversa como ação de cobrança.

Em contrapartida, em
seus aclaratórios (Id. 25245595),
NLMK SOUTH AMERICA COMERCIO DE AÇO LTDA. afirma que a decisão foi omissa ao não considerar o pedido expresso formulado no item “
a
” de seu Apelo, optando pelo recebimento dos valores por meio de compensação administrativa, creditamento em escrita fiscal ou restituição via precatório.

Aduz que é possível o contribuinte optar pelo recebimento do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado, através de compensação administrativa, expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.114.404/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que culminou na edição da Súmula nº 461.

O Agravado e o Embargado apresentaram, respectivamente, contrarrazões
(Ids.
26638187
e
26436715
)
,
mantendo posições antagônicas.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão agravada.

Apesar de considerar válidas as leis Estaduais ou Distritais editadas após a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do ICMS-DIFAL, o Supremo Tribunal Federal determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar federal dispondo sobre o assunto.

Assim, em 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190 de 2022, alterando a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87 de 1996), regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Posteriormente, conforme consigna a decisão agravada, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’S 7066, 7078 e 7070), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar federal nº 190 de 2022, que o regulamentou. Senão, vejamos:

(...) Não criou ou majorou tributo, tendo apenas regulamentado a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS
(...) O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (STF - Rcl: 73322 RN, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/11/2024 PUBLIC 08/11/2024 - Grifo nosso)

Assim, o Princípio da Anterioridade nonagesimal, expresso na parte final do artigo 3º da Lei Complementar nº 190 de 2022 deve produzir efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Acerca da declaração do direito à compensação tributária pela via mandamental, a Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

Súmula nº 213: O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Portanto, não assiste razão ao Agravante, pois a segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. Entretanto, a compensação deve ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a norma vigente.

Nesse sentido, conforme os precedentes desta Egrégia Corte em casos análogos, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMAS 1093 E 1266 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos por MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e desproveu o recurso da embargante, em Mandado de Segurança que versava sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não abordar o Tema 1266 do STF, que trata da incidência cumulativa das anterioridades nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL; (ii) apurar se a pendência de julgamento definitivo das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 configura omissão ou obscuridade quanto à segurança jurídica da decisão. 4.
O acórdão recorrido observa adequadamente os precedentes do STF relacionados ao Tema 1093, que determina a exigência de Lei Complementar para a cobrança do DIFAL, e aplica a Lei Complementar nº 190/2022 com respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal
.

5. A pendência de trânsito em julgado das ADIs 7066/DF e 7070/AL e do RE nº 1.426.271 não compromete a segurança jurídica, pois o julgamento das referidas ações já produziu efeitos vinculantes, conforme modulação fixada pelo STF. 6. O argumento de omissão sobre o Tema 1266 do STF não se sustenta, pois a tese ali discutida não altera a aplicabilidade do Tema 1093, sendo suficiente a observância do princípio da anterioridade nonagesimal para validar a cobrança do DIFAL. Precedentes TJPA. 7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o disfarce de alegações de omissão ou obscuridade, revela-se incompatível com a finalidade específica dos embargos de declaração. Estes têm como objetivo exclusivo sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades presentes no julgado, sem, contudo, permitir a reanálise do conteúdo decisório. 8. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908279-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (TEMA 1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de
ICMS
-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do
ICMS
-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio
ICMS
nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4.
Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do
ICMS
-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ)
. Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no Tema 118 do mesmo tribunal. 5.

A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (Tema 1.266) do STF não suspende a exigibilidade do
ICMS
-DIFAL
.
6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 – Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025